Tribunal: TRF3
Processo: 5027280-69.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
36/789)

5027280-69.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. Na ação constitucional de habeas corpus, a cognição é sumária, ou seja, não há fase instrutória, razão pela qual somente se admite o exame da prova pré-constituída que acompanha a impetração. Assim, a despeito da ausência de formalismo (art. 654 do CPP), a inicial deve sempre vir acompanhada de documentos suficientes à compreensão e à comprovação do alegado.

3. As provas que instruíram o pedido não autorizam a imediata conclusão no sentido de que o paciente estaria sofrendo algum constrangimento ilegal em relação à prisão preventiva decretada.

4. Os prazos procedimentais prev

Inteiro teor:
36/789)

5027280-69.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. Na ação constitucional de habeas corpus, a cognição é sumária, ou seja, não há fase instrutória, razão pela qual somente se admite o exame da prova pré-constituída que acompanha a impetração. Assim, a despeito da ausência de formalismo (art. 654 do CPP), a inicial deve sempre vir acompanhada de documentos suficientes à compreensão e à comprovação do alegado.

3. As provas que instruíram o pedido não autorizam a imediata conclusão no sentido de que o paciente estaria sofrendo algum constrangimento ilegal em relação à prisão preventiva decretada.

4. Os prazos procedimentais previstos na lei não são peremptórios e sua dilação dentro dos limites razoáveis é justificada diante do oferecimento da denúncia. Excesso de prazo não verificado.

5. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5027280-69.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: EMERSON GUERRA CARVALHO

IMPETRANTE: FLAVIO MODENA CARLOS

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIO MODENA CARLOS - PR57574

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NAVIRAÍ/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5027280-69.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: EMERSON GUERRA CARVALHO

IMPETRANTE: FLAVIO MODENA CARLOS

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIO MODENA CARLOS - PR57574

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NAVIRAÍ/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Flávio Módena Carlos em favor de EMERSON GUERRA CARVALHO, contra ato imputado ao Juízo Federal da 1a Vara de Naviraí/MS em razão do excesso de prazo para a formação de sua culpa nos autos do Inquérito Policial no 0000533-31.2018.403.6006 (pedido de prisão preventiva no 0000102-60.2019.403.6006).

O impetrante alega, em síntese, que:

a) o paciente foi preso preventivamente em 09/04/2019, sem que a ulterior ação penal tenha sido formalmente recebida pelo juízo impetrado, ou seja, o feito encontra-se paralisado ante a inércia da autoridade coatora, muito embora mais de seis meses tenham já transcorrido desde a deflagração da ação policial em desfavor do paciente;

b) no que pese a contagem dos prazos processuais não obedecer a critérios absolutos matemáticos, cabe destacar que o paciente é o único implicado no processo, não podendo se alegar complexidade da causa;

c) o suposto delito foi praticado sem violência ou grave ameaça e a privação de liberdade por tempo desproporcional viola o princípio da não culpabilidade e dignidade humana.

Considerando, assim, o manifesto constrangimento ilegal a que o paciente está submetido pela autoridade coatora em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, requer a concessão de liminar para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que sob modo clausulado, com aplicação, se for o caso, de medida cautelar diversas da prisão previstas no art. 319, IV, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela concessão da ordem.

Foram juntados documentos aos autos.

A liminar foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade impetrada

A Procuradora Regional da República, Dra. Elizabeth Mitiko Kobayashi, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5027280-69.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: EMERSON GUERRA CARVALHO

IMPETRANTE: FLAVIO MODENA CARLOS

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIO MODENA CARLOS - PR57574

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NAVIRAÍ/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não está configurado o alegado constrangimento ilegal.

De início, cabe ressaltar que a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente nos autos no 0000102-60.2019.403.6006 (distribuído por dependência ao inquérito policial no 0000533-31.2018.403.6006) já foi objeto de análise no habeas corpus no 5010659-94.2019.403.0000, onde a Quinta Turma, deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, em sessão realizada em 24/06/2019, denegou a ordem em razão de fortes indícios da participação do paciente em organização criminosa, além de fazer uso de ameaças e violência para garantir o sucesso das atividades da organização criminosa.

No que pese a juntada da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva proferida pela autoridade coatora em 20/09/2019, nos autos 0000102-60.2019.403.6006 (ID 99332976), tendo em vista que o investigado se evadiu à ação policial quando do cumprimento do mandado de prisão, o impetrante, nestes autos de habeas corpus se volta apenas para o excesso de prazo para a formação da culpa no inquérito policial no 0000533-31.2018.403.6006, tendo em vista a inércia da autoridade impetrada em receber a denúncia e iniciar a ação penal propriamente dita.

As provas que instruíram o pedido, no entanto, não autorizam a imediata conclusão no sentido de que o paciente estaria sofrendo algum constrangimento ilegal.

Não há uma definição unívoca quanto ao que seja razoável duração de um processo. É certo que tal conceito deve ser aferido, com cautela, no caso concreto, levando-se em conta as peculiaridades de cada hipótese.

Assim, os prazos procedimentais devem ser analisados de maneira global e não há que se falar em excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, ainda que este tenha extrapolado o limite previsto na legislação, em razão das peculiaridades de cada caso.

No presente caso, o impetrante juntou aos autos apenas o extrato do processo no 0000533-31.2018.403.6006 (ID 99332974), mas não providenciou a juntada do inquérito policial para que este juízo pudesse verificar a complexidade da causa.

Na ação constitucional de habeas corpus, a cognição é sumária, ou seja, não há fase instrutória, razão pela qual somente se admite o exame da prova pré-constituída que acompanha a inicial.

Assim, a despeito da ausência de formalismo (art. 654 do CPP), a inicial deve sempre vir acompanhada de documentos suficientes à compreensão e à comprovação do alegado.

Nota-se do extrato ID 99332974 que o inquérito estava tramitando diretamente entre a autoridade policial e o Ministério Público Federal, sendo que a Denúncia foi juntada aos autos recentemente, ou seja, em 06/09/2019, após cota ministerial, não estando caracterizado o excesso de prazo alegado.

Entendo, pois, a ausência dos requisitos necessários à revogação da prisão preventiva do paciente nos moldes em que pretendidos pelo impetrante.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É o voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. Na ação constitucional de habeas corpus, a cognição é sumária, ou seja, não há fase instrutória, razão pela qual somente se admite o exame da prova pré-constituída que acompanha a impetração. Assim, a despeito da ausência de formalismo (art. 654 do CPP), a inicial deve sempre vir acompanhada de documentos suficientes à compreensão e à comprovação do alegado.

3. As provas que instruíram o pedido não autorizam a imediata conclusão no sentido de que o paciente estaria sofrendo algum constrangimento ilegal em relação à prisão preventiva decretada.

4. Os prazos procedimentais previstos na lei não são peremptórios e sua dilação dentro dos limites razoáveis é justificada diante do oferecimento da denúncia. Excesso de prazo não verificado.

5. Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.